Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. GUARDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de alimentos. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam fixados alimentos em seu favor.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. A alimentanda é menor, contando com 14 anos de idade. 3.1. Os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna.
4. No que concerne à possibilidade do alimentante, de acordo com as provas produzidas nos autos, o autor trabalha com serviços informais e recebe auxílio emergencial. 4.1. Sem dúvidas que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora comprovou que não percebe renda, estando atualmente desempregada.
5. O genitor possui maiores capacidades de prover o sustento dos filhos do que a genitora. Ressalta-se que o fato de o pai deter a guarda de um dos filhos menores do casal, não afasta a obrigação em relação à outra filha, que se encontra sob a guarda da mãe. 5.1. Em conformidade com a ínfima movimentação bancária promovida pelo genitor, o percentual de 20% do salário-mínimo mostra-se elevado, comparecendo razoável 17% do salário-mínimo vigente, em conformidade com o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, na forma propugnada pela douta Procuradoria de Justiça.
6. Apelo provido.